Tribunal: TJMT
Processo: 0000103-58.2004.8.11.0107
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000103-58.2004.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIA MARIA RIBEIRO BARBOSA MACEDO - CPF: 452.282.051-87 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), GEDEAO RIBEIRO ISRAEL MACEDO - CPF: 027.359.861-95 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA MACEDO - CPF: 253.836.368-38 (APELANTE), ESPÓLIO DE NEULI BRUN registrado(a) civilmente como NEULI BRUN - CPF: 567.524.151-53 (APELADO), QUIRINO BUENO - CPF: 370.667.068-20 (APELADO), ANASTACIO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 362.173.100-82 (APELADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ANTONIO JORGE DOS SANTOS (APELADO), RAIMUNDO LIMA BARBOSA (APELADO), CLEIZE CAETANO BRUN GOMES (APELADO), NERIELI DA COSTA BRUN (APELADO), NEULI BRUN JUNIOR (APELADO), CLEVERSON CAETANO BRUN (APELADO), N. B. J. - CPF: 113.297.891-21 (APELADO), CLEVERSON CAETANO BRUN - CPF: 059.113.691-09 (APELADO), CLEIZE CAETANO BRUN GOMES - CPF: 047.293.341-83 (APELADO), ESPÓLIO DE ADAIR ISRAEL MACEDO registrado(a) civilmente como ADAIR ISRAEL MACEDO - CPF: 001.874.258-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. ALEGAÇÃO DE OBJETO IMPOSSÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS EXPRESSAMENTE REQUERIDAS E JUSTIFICADAS. IMPRESCRITIBILIDADE DA NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PARA HERDEIRO INCAPAZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS PARA DISCUTIR A NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos herdeiros do autor originário contra sentença que extinguiu parcialmente o processo por prescrição e ilegitimidade passiva e, no mais, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contrato de permuta de imóveis, cumulada com reintegração de posse e indenização, fundada na alegação de inexistência da área rural objeto do negócio e de posse injusta de terceiros sobre os lotes urbanos transferidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento das provas requeridas, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se incide prescrição sobre a pretensão de declaração de nulidade absoluta do contrato e seus efeitos possessórios e patrimoniais; e (iii) saber se os herdeiros do contratante falecido possuem legitimidade passiva para integrar ação que discute a validade do negócio jurídico e suas consequências.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal, do depoimento pessoal dos réus e da inspeção judicial, expressamente requeridos e devidamente justificados pelos autores, inviabilizou a demonstração de fatos controvertidos essenciais, notadamente a existência do imóvel rural permutado, o inadimplemento absoluto e a posse injusta dos bens urbanos, caracterizando cerceamento de defesa.

4. A ação fundada em nulidade absoluta de contrato por objeto impossível não se submete a prazo prescricional, por se tratar de ato que não produz efeitos jurídicos, sendo inaplicável a extinção do feito com base no decurso do tempo.

5. Não se verifica inércia qualificada da parte autora quando demonstradas reiteradas diligências para a citação do réu, incidindo a orientação da Súmula 106 do STJ quanto à demora imputável ao mecanismo da Justiça.

6. A menoridade de herdeiro à época do falecimento do autor originário constitui causa legal de suspensão do prazo prescricional, circunstância não apreciada na sentença.

7. Embora a responsabilidade patrimonial dos herdeiros se limite às forças da herança, subsiste sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa à declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado pelo falecido, bem como à apuração de seus efeitos sobre o acervo hereditário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual, afastando-se a prescrição e a ilegitimidade passiva dos herdeiros.

Tese de julgamento
:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando indeferidas provas essenciais, expressamente requeridas e justificadas, em demanda que versa sobre nulidade contratual e posse.

2. A nulidade absoluta do contrato por objeto impossível é imprescritível, não se caracterizando prescrição quando inexistente desídia do autor ou quando presente causa legal de suspensão do prazo.

3. Os herdeiros possuem legitimidade passiva para integrar ação que discute a validade de negócio jurídico celebrado pelo falecido, ainda que a responsabilidade patrimonial se limite às forças da herança.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIA MARIA RIBEIRO BARBOSA MACEDO, GEDEAO RIBEIRO ISRAEL MACEDO e ANDREIA CRISTINA MACEDO (herdeiros de Adair Ismael Macedo) contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, nos autos da “
ação ordinária de anulação de contrato cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais”
proposta em face do
NEULI BRUN (espólio), ANASTÁCIO ARAÚJO RIBEIRO, ANTÔNIO JORGE DO NASCIMENTO
e
RAIMUNDO LIMA BARBOSA.

Prolatada a sentença (ID. 311501426), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I – Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, II, do CPC
, em relação ao réu Neuli Brun e aos seus herdeiros Cleize Caetano Brun Gomes, Cleveson Caetano Brun, Nariely da Costa Brun e Neuli Brun Júnior, em razão da prescrição da pretensão.

II – Julgo improcedentes os pedidos formulados em face dos réus Querino Bueno, Anastácio Araújo Ribeiro, Raimundo Lima Barbosa e Antônio Jorge do Nascimento, com fundamento no
art. 487, I, do CPC,
diante da ausência de constituição válida do direito alegado.

III - Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte representada por advogado habilitado, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.”

Em suas razões recursais (ID 311501429),
os autores herdeiros, LUCIA MARIA RIBEIRO BARBOSA MACEDO, GEDEAO RIBEIRO ISRAEL MACEDO e ANDREIA CRISTINA MACEDO suscitaram preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de provas essenciais.

Subsidiariamente, pleitearam a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida em relação a Neuli Brun e seus herdeiros, para reconhecer a violação contratual e o esbulho possessório dos demais réus, e para condenar os apelados às perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 311501432).

A douta Procuradoria Geral de Justiça (ID 314353850) declinou de suas atribuições quanto ao mérito, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Ordinária de Anulação de Contrato cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta originalmente por
Adair Ismael Macedo
(falecido no curso do processo e sucedido por seus herdeiros, ora apelantes) em face de
Neuli Brun
(falecido no curso do processo e sucedido por seus herdeiros),
Querino Bueno, Anastácio Araújo Ribeiro, Antônio Jorge dos Santos
e
Raimundo Lima Barbosa
.

Narra o autor que, em 05/12/2002, celebrou com o réu Neuli Brun contrato de permuta, mediante o qual entregou doze lotes urbanos (dez situados em Nova Ubiratã e dois em Rondonópolis) em troca de uma área rural de 850 alqueires localizada às margens da BR-163.

Sustenta que os lotes foram efetivamente transferidos, mas que a área rural jamais foi entregue, pois alegara que requerido não a possuía, e tendo os imóveis sido posteriormente ocupados ou negociados indevidamente com os demais réus.

O pedido principal consiste em anular ou resolver contrato de permuta de imóveis, reintegrar a posse de lotes urbanos ou, subsidiariamente, indenizar perdas e danos. Contudo, a sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução do mérito por prescrição e ilegitimidade passiva para alguns réus, e improcedente para os demais.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Insurgem-se pois os apelantes contra a sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de provas essenciais. Subsidiariamente, pleitearam a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida em relação a Neuli Brun e seus herdeiros, para reconhecer a violação contratual e o esbulho possessório dos demais réus, e para condenar os apelados às perdas e danos.

O juízo sentenciante concluiu que o requerimento de produção de provas pelos autores era "genérico", justificando o indeferimento e o julgamento antecipado do mérito. O apelante questiona essa conclusão alegando que a dilação probatória era essencial e que as provas foram devidamente justificadas.

Reexaminando os elementos probatórios constantes dos autos, especificamente a petição de ID 311501350, verifica-se em sede recursal que os autores indicaram expressamente as provas que pretendiam produzir (depoimento pessoal dos réus, prova testemunhal e inspeção judicial) e justificaram a pertinência de cada uma para demonstrar os fatos controvertidos.

Os autores expressaram a intenção de provar "a inexistência da área rural objeto da permuta", "a posse precária exercida pelos demais réus sobre os lotes urbanos irregularmente transferidos" e "a ocorrência de inadimplemento absoluto e doloso". Tal detalhamento afasta a pecha de "genérico" e evidencia a necessidade de instrução para a elucidação de fatos complexos.

Lembrando-se que a comprovação da posse anterior do autor original sobre os lotes urbanos e do caráter injusto da posse dos demais réus sobre esses mesmos bens são questões fáticas que demandam dilação probatória. E se a nulidade do contrato de permuta for reconhecida, a posse de terceiros sobre os bens permutados sem a devida contrapartida pode ser considerada injusta ou precária. Nesse passo, verifica-se que a ausência de dilação probatória impediu a parte autora de demonstrar esses fatos.

Neste contexto, observa-se que o julgamento antecipado, impediu a parte de comprovar suas alegações, configurando, notoriamente, cerceamento de defesa.

Não há dúvidas de que os apontamentos realizados pelos apelantes, reiterados nesta instância recursal, são relevantes, pois possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento exposto na sentença, inclusive quanto a responsabilização do requerido principal (espólio).

É certo que o julgamento antecipado da lide é possível, contudo, não se pode rejeitar os pedidos iniciais quando a dilação probatória se mostra essencial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, faz-se necessária a realização da produção de prova testemunhal, pericial e o depoimento pessoal dos réus, indicando como objetivo demonstrar a existência ou não da área rural objeto da permuta em contrato (ID. 311500933), a ocorrência de inadimplemento absoluto e doloso por parte do requerido original, consubstanciado na celebração de negócio jurídico com objeto impossível (bem não pertencente ao réu), além da instrução de possível posse precária exercida pelos demais réus sobre os lotes urbanos irregularmente transferidos.

Os fatos elucidados não trarão prejuízo algum às partes, ao contrário, possibilitará a adequada formação do conjunto probatório antes da prolação da decisão de mérito.

Portanto, com o retorno dos autos à instância de origem, as provas requeridas poderão ser produzidas, juntamente com outras que se revelem indispensáveis ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.

Em sentença, o juízo
a quo
concluiu ainda pela ilegitimidade passiva material dos herdeiros de Neuli Brun, com base no artigo 1.792 do CC, devido à ausência de bens no inventário.

Inobstante os fundamentos do
decisum
, verifica-se dos autos que os apelantes não questionam diretamente a aplicação do artigo 1.792, mas se a pretensão de nulidade do contrato for imprescritível, a discussão sobre a responsabilidade dos herdeiros pode ser renovada.

Neste contexto, reexaminando os elementos, verifico que, embora a responsabilidade patrimonial dos herdeiros seja limitada às forças da herança (art. 1.792 do CC), o que os eximiria de responder com bens próprios, eles mantêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a validade de um negócio jurídico praticado pelo falecido, cujos efeitos poderiam ter impacto sobre o espólio ou sobre o patrimônio que deveria compor a herança.

A ilegitimidade passiva material, nos termos da sentença, se refere à responsabilidade patrimonial, mas não à legitimidade para integrar a lide para discutir/contrapor a nulidade do ato e suas consequências, ou para permitir a busca de bens fraudulentamente ocultados.

Embora a responsabilidade patrimonial dos herdeiros seja limitada, eles possuem legitimidade para integrar o polo passivo da ação de nulidade, impondo-se, desta maneira, o afastamento da ilegitimidade passiva para fins de prosseguimento do feito.

- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.

A primeira instância concluiu pela prescrição da pretensão, atribuindo a inércia da citação à parte autora. O apelante questiona essa conclusão, invocando a imprescritibilidade da ação de nulidade, ausência de desídia e a suspensão da prescrição para incapazes.

Reexaminando os autos, verifica-se que de fato, houve diversas tentativas de citação de Neuli Brun, inclusive com requerimentos de expedição de ofícios para obtenção de endereço e por fim deferimento do juízo a possibilidade da citação por edital, o que indica diligência da parte autora, não inércia qualificada.

Ademais, a natureza da ação, que busca a declaração de nulidade absoluta de um contrato por objeto impossível (artigo 166, II, do CC), é imprescritível por não produzir efeito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS – VENDA DE LOTES DE ANTIGO BENEFICIÁRIO, OBJETO DE REFORMA AGRÁRIA AO RÉU – VEDAÇÃO LEGAL – CONTRATO NULO – OBJETO ILÍCITO E IMPOSSÍVEL – NÃO PRODUZ EFEITO/NÃO SE CONVALIDA - POSSE INJUSTA – ESBULHO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PGJ. Mantem-se a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse dos lotes objeto de assentamento, proveniente da Reforma Agrária, ocupado por pessoa não beneficiada, sob a alegação de contrato de compra e venda com anterior beneficiário. A legislação que disciplina a situação da Associação Matrinchã I, Lei no 93/1998 a qual Institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - e dá outras providências, veda expressamente a alienação de terras no prazo do financiamento, portanto, a transação, a que se apega a parte ré, é nula, por ilicitude e impossibilidade jurídica, não havendo se falar em posse justa, aliás, o vício não se convalida e também não produz qualquer efeito. (TJ-MT 00405325120168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

A nulidade absoluta não convalesce pelo tempo e pode ser declarada a qualquer momento, não se submetendo a prazos prescricionais.

Ademais, para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Assim importa destacar que apesar da citação ter ocorrido apenas aproximadamente 15 anos depois do ajuizamento da ação (21/09/2004), não restou demonstrado o abandono da causa e/ou desídia da parte autora, que se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida.

Nesse sentido, insta salientar o que estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Cumpre salientar que a menoridade do herdeiro Gedeão Ribeiro Israel Macedo à época do falecimento do autor original (conforme documentos de habilitação) suspende o curso do prazo prescricional (art. 198, I, do CC), tese não examinada pela sentença. A prescrição deve ser afastada, seja pela ausência de inércia da parte autora, seja pela imprescritibilidade da ação de nulidade absoluta, seja pela suspensão do prazo para o herdeiro incapaz.

Portanto, a decisão recorrida, embora tenha buscado dar uma solução à lide, merece reforma porque incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir provas essenciais devidamente requeridas e justificadas pelos apelantes.

Além disso, a aplicação das regras relativas à prescrição e à ilegitimidade passiva material dos herdeiros não observou o devido encaminhamento legal, seja em razão da natureza imprescritível da ação de nulidade absoluta, seja pela inexistência de inércia qualificada do autor, bem como pela suspensão do prazo prescricional em favor do herdeiro incapaz, ou, ainda, pela legitimidade dos herdeiros para discutir a nulidade do ato praticado pelo falecido.

Esta conclusão se justifica pela compreensão de que o processo deve ser instruído para que os fatos controvertidos sejam adequadamente elucidados, garantindo-se o devido processo legal e a busca pela verdade real, observando ainda que o juiz é destinatário da prova e deve deferir aquelas que se mostram pertinentes para a formação de seu convencimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1)
ANULAR
a sentença recorrida, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase de instrução processual, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores (depoimento pessoal dos réus, prova testemunhal e inspeção judicial) e demais provas que se mostrarem pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.

2)
AFASTAR
a prescrição da pretensão em face de Neuli Brun e seus herdeiros, bem como a ilegitimidade passiva material destes, ante a natureza imprescritível da ação de nulidade absoluta do contrato e a suspensão da prescrição para o herdeiro incapaz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026